Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-55.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. MÁ-FÉ COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. SÚMULA No 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
2. Em harmonia com o entendimento sumulado (enunciado 375 da Súmula do STJ), o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 792, ampliou e aperfeiçoou a redação anteriormente prevista no estatuto processual (art. 593 do CPC/73), exigindo, em seu inciso II, a prévia averbação da ação executiva ou da constrição judicial que recai sobre o bem alienado para o reconhecimento da fraude à execução.
3. Resulta caracterizada a fraude à execução se houver prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da ação executiva ou da constrição.
4. Apelação conhecida e não provida.